Tribunal: TJBA
Processo: 8037470-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037470-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO TRATAMENTO MAIS EFICAZ. DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES DE CONHECIMENTO PRÉVIO DOS REQUERIDOS. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DANOS MATERIAIS ARBITRADOS POR VALOR DE PENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO ENTRE AS CONDUTAS DOS REQUERIDOS E A MORTE DO FILHO DA AUTORA. AFASTADA CONFORME LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE AFIRMA QUE HOUVE NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL POIS DEIXOU DE APLICAR TRATAMENTO QUE EVITARIA COMPLICAÇÕES. COMPROVADA CONDUTA ILÍCITA, NEXO E DANO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO - MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA . NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. VALOR APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO O QUADRO CLÍNICO ANTERIOR DO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR /Ba, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, tombada sob nº 8037470-47.2019.8.05.0001, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os réus a pagarem à autora o valor de R$ 200.000,00( duzentos mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora legais a partir da prolação da sentença e danos materiais a serem calculados quando da execução da sentença no percentual de 1/3 do salário mínimo a contar do falecimento do filho da autora até o momento em que ele completaria 65 anos e que deve ser pago de forma única.

Passo à análise do primeiro apelo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

As alegações do primeiro apelante são no sentido de afastar a imputação a estes, de ação ilícita causadora da morte do filho da autora.

Informa que não houve negligência, já que todos os procedimentos dentro da literatura médica foram aplicados e que não houve recusa de nenhum tratamento.

Alega ainda que não tem como comprovar o nexo causal entre as ações dos requeridos e a morte do paciente.

O laudo médico também deixa claro que a morte deu-se por processo infeccioso, e que ainda que não se possa afirmar onde foi a contaminação, houve sem dúvida uma negligência do hospital e seus profissionais, quando já sabendo da hérnia e da peritonite, deixou de aplicar o tratamento que se fazia necessário, para evitar complicações (id. 47786739).

Diante do conhecimento prévio da hérnia e da peritonite no paciente, a postura do hospital e dos profissionais de forma retardatária no tratamento e da devida cautela desde o início dos sintomas, fizeram com que o quadro clínico tivesse uma chance menor de sucesso no tratamento, sendo portanto demonstrado nos autos a ação/omissão dos requeridos, o nexo causal do agravamento da saúde do paciente, e o dano irreparável que foi o óbito do filho da autora.

Além da condenação por danos morais, também houve condenação indenizatória a título de pensionamento, que é cabível no presente caso, considerando os valores que o paciente deixou de auferir e contribuir na economia do lar, tendo sido corretamente sentenciado nesse sentido e em consonância com o entendimento do STJ, o valor a título de piso de 1/3 do salário - mínimo, até que completasse 65 anos de idade.

Nestas condições, a v. sentença deve ser mantida, por encontrar-se devidamente fundamentada e por bem avaliar as provas contidas nos autos.

Passo ao exame do Recurso Adesivo apresentado por MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA.

Compulsando os autos, conclui-se que a irresignação da autora neste recurso, foi apenas quanto ao valor estipulado a títulos de danos morais.

Considerando que este assunto foi tratado no recurso de Apelação dos requeridos, e que só difere a fundamentação do recuso adesivo quanto a necessidade de majoração do valor, reporto-me a fundamentação da análise do primeiro apelo.

Os danos morais estabelecidos no presente caso, por nenhum momento são para compensar a dor da mãe pela perda do filho, posto que nenhum valor seria suficiente.

De outro modo, também deve ser considerado que o paciente já estava acometido de outras enfermidades e que não é possível concluir que somente a ação/omissão das requeridas resultou na morte do filho da autora.

Neste sentido, a magistrada acertadamente arbitrou os valores indenizatórios, ao passo que ratifico os termos da referida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8037470-47.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .